Tribunal: TJSP
Processo: 2136751-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2136751-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é embargada
ROSEMEIRE FRANSCICA MODESTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2136751-62.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Tatuí (2a Vara Cível)
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargada: Rosemeire Francisca Modesto dos Santos
Juiz: Rubens Petersen Neto
Voto n. 20.747
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
14/17, afirmando ser omisso, uma vez que não houve a intimação da
embargante para contraminutar o Agravo de Instrumento interposto pela
autora, ora embargada, encontrando-se flagrante cerceamento do direito de
sua defesa, bem como ao contraditório no que tange à necessidade de
suspensão do processo em virtude da repercussão geral da matéria tratada
no RE 827.966/PR, o qual discute se a Caixa Econômica Federal tem
interesse em ingressar como parte ou terceira interessada, nas ações
envolvendo mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação, ofendendo ao princípio da uniformização de jurisprudência. Por
fim, a embargante alega haver omissão quanto ao não cabimento do
recurso de agravo de instrumento, uma vez que se observa que a temática
discutida nos presentes autos está fora do rol taxativo do artigo 1.015 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CPC, sendo a decisão irrecorrível e sequer cabe interpretação extensiva.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Anote-se inicialmente que a decisão recorrida, diante
da determinação de paralisação do processo, inseriu-se na especial hipótese
reconhecida no julgamento dos REsp n° 1.696.396 e 1.704.520 de
taxatividade mitigada pela urgência.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com o julgamento do Tema 1.011 pelo STF, não pode
o embargante arguir qualquer prejuízo ou nulidade, até porque não havia
determinação de suspensão nacional dos feitos, sendo a Ementa do
seguinte teor:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema
Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados
em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices
públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa
Econômica
Federal
(CEF)
na
condição
de
administradora do FCVS. 4. Competência para
processar e julgar demandas desse jaez após a MP
513/2010: em caso de solicitação de participação da
CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou
intervenientes, após oitiva daquela indicando seu
interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro
competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do
CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei
12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão
intertemporal relativa aos processos em curso na
entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno.
Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para
a Justiça Federal das demandas que não possuíam
sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da
MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo
ou provocado de intervenção da CEF, nesta última
situação após manifestação de seu interesse. 7.
Manutenção da competência da Justiça Estadual para
as demandas que possuam sentença de mérito proferida
até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção
da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada
nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no
estágio em que se encontra, na forma do parágrafo
único do art. 5o da Lei 9.469/1997.
(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno,
julgado
em
29/06/2020,
PROCESSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação ao art. 5o, LV, da Constituição
Federal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.